Tribunal: TJMT
Processo: 1010310-49.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010310-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), CAT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME - CNPJ: 01.306.886/0001-69 (APELADO), CELSO AFONSO TEICHMANN - CPF: 282.310.400-30 (APELADO), ANA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS - CPF: 396.099.011-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Inércia não caracterizada. Diligências constantes para citação do devedor. Atraso na citação por fatores alheios ao exequente. Prescrição afastada. Recurso provido.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de execução de título extrajudicial extinta com base na prescrição intercorrente, sob o argumento de que transcorreram mais de quatro anos entre o despacho inicial de citação e sua efetivação por edital, configurando a prescrição conforme o art. 206, §3o, VIII, do Código Civil.

II.

Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, alegando-se que o apelante foi negligente na citação do devedor e permitiu o transcurso do prazo prescricional.

III.

Razões de decidir

3. Não se verifica inércia do exequente, que adotou todas as medidas cabíveis para localizar o devedor e promover a citação, como requerimentos de diligências e expedição de ofícios.
4. A demora na citação não decorreu de desídia do exequente, mas de dificuldades na localização do devedor, o que afasta a prescrição intercorrente.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente exige a inércia do credor após sua intimação para diligenciar, o que não ocorreu no presente caso (STJ, AgInt no AREsp 1929370/MT).

IV.

Dispositivo e tese
6. Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
:
"A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, o que não ocorre quando o exequente atua diligentemente na busca da citação do devedor
."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, §3o, VIII; CPC, art. 240, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1929370/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 06/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO do BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos ação de
execução de titulo extrajudicial
, ajuizada pelo apelante contra CAT INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. ME, CELSO AFONSO TEICHMANN e ANA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS, considerando que a pretensão do Banco/autor “
houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do seu direito já que ocorreu a citação válida dos executados após o prazo prescricional da pretensão. É possível a prescrição intercorrente quando o exequente não se manifesta nos autos, sob pena do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o direito fundamental da duração razoável do processo previsto no art. 5, LXXVII do CF/88
”
; e de consequência julgou extinto o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II do Novo Código de Processo Civil (cf. Id. no 225095213)

O Banco/apelante afirma que “
não houve negligência de sua parte, sendo que a prescrição intercorrente só ocorre quando o feito fica paralisado injustificadamente
”, ainda que “
não flui prazo prescricional durante a suspensão processual por falta de localização do devedor ou de bens
”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para determinar o prosseguimento da execução (cf. Id. no 225095217).

Contrarrazões (cf. Id. no 225095221) refuta as razões recursais e pede o desprovimento do recurso.

É relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de execução de titulo extrajudicial, extinta sob o fundamento que com a demora da citação transcorreu o prazo prescricional previsto no artigo 206,§ 3o, VIII, do Código Civil, já que transcorreram quatro (4) anos, entre o despacho ordenatório e a citação por edital, logo operou a prescrição intercorrente da pretensão.

A ação foi distribuída em 4 de abril de 2017, e o despacho ordenatório da citação foi proferido no mesmo dia.

Na data de 26 de junho de 2018, foi proferida a seguinte decisão:

Prima facie
, escusas ao Exequente, pois, apesar de peticionar nos autos reiteradamente há MAIS DE UM ANO, os autos vieram conclusos apenas EM 21/05/2018.

Desta forma, recebo os pedidos de emenda a inicial (ID. 6036478 e 6112081), para nos termos do art. 778, IV, do CPC, determinar que conste no polo ativo da demanda a parte SEBRAE – SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS, com valor atribuído à causa de R$ 22.748,78.
RETIFIQUE-SE, portanto no sistema a autuação desta ação executiva neste sentido.

EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829).

Proposta a presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

Caso queira, o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC.

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC.

Inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252
usque
255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. (cf. Id. no 225094686)

Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

O mandado de citação foi expedido em 18 de fevereiro de 2019, após as diligencias o Oficial de Justiça certificou que “

em cumprimento ao r. mandado que compareci na Av. Miguel Sutil, 5549 – Quilombo no dia 22/03/2019 às 14h11 e constatei que no local funciona o Salão Lumino Hair e que, segundo vizinhos no local, funcionou há uns 2 anos uma empresa de móveis planejados ali, mas que já fechou e abriu este salão no local. Dessa forma, no dia 23/03/2019 às 15h28 não foi possível proceder a citação do polo passivo
Cat indústria e comercio de móveis planejados Ltda”.

Intimado a se manifestar sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, o apelante, em 16 de maio de 2019, requereu a citação por edital. No entanto, o pedido foi indeferido pelo MM. Juiz em 29 de agosto de 2019, ocasião em que também foi determinada a intimação do apelante para dar prosseguimento no feito.

Por conseguinte em 25 de novembro de 2019, peticionou “
a parte vem requerer que seja realizada pesquisa de endereço nas empresas de telecomunicação OI/VIVO/TIM/CLARO, para busca dos endereços atualizados das partes. Com as respostas, requer nova intimação para dar prosseguimento ao feito”,
que foi indeferido pelo juízo, sob o seguinte fundamento:

Indefiro
o pedido da parte exequente de ID 26433261 para que seja feita consulta as empresas de telecomunicação, a fim de obter-se a localização da parte executada.

Ressalto que não é dever do Juízo proceder com diligências competente à parte Autora.

Intime-se a parte Exequente para dar prosseguimento ao feito e requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de março de 2020.

(cf. Id.

no. 225095160)

O apelante em 16 de abril de 2020, requereu a busca nos sistemas “
Bacenjud, Renajud e Infojud para o fim de localizar os endereços dos Requeridos, visto que o Banco Requerente não dispõe de outro smeios para suas obtenção, tendo diligenciado os endereços dos quais dispunha
”
. Que restou indeferido (cf. Id. no 22509163).

Em 19 de outubro de 2021, o exequente novamente solicitou a expedição de ofícios aos sistemas integrados de busca do TJMT, bem como às operadoras de telefonia celular CLARO, OI, TIM e VIVO, visando à obtenção de um endereço atualizado do executado, em razão das tentativas frustradas de citação. No entanto, o pedido foi mais uma vez indeferido (cf. Id. no 225095171).

A parte autora irresignada das infrutíferas tentativas de localização, requereu nova citação do apelado, em novo endereço, o qual foi atendido de plano pelo juízo, e, que restou infrutífera.

Em 30 de março de 2023, foi proferido despacho determinando a citação por edital e nomeando como curador especial o representante da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Posteriormente, em 5 de outubro de 2023, a Defensoria, atuando como curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a ocorrência da prescrição originária devido à não citação do requerido no prazo legal, pleiteando, assim, a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

O apelante se manifestou prontamente em 31 de outubro de 2023, refutando a sugestão de ocorrência da prescrição, e, ainda, do não cabimento da exceção de pré-executividade, mas na sequência, sobreveio em 21 de março de 2024 a sentença apelada, que reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão autoral.

A
prescrição intercorrente
da pretensão executiva
é aquela, que

pressupõe inercia injustificada do credor
, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a
impossibilidade de localização do devedor, já que era obrigação deste manter atualizada suas informações cadastrais
; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a

prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
” (STJ - QUARTA TURMA –
Agin nO A
REsp 1
.839.423
/PR, Rel. Min.

RAUL ARAÚJO
, julgado em
2/12/2021
), bem por isso que a “
jurisprudência
(daquela)
Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

No caso dos autos mostra que o Banco/apelante vem
atuando de forma ativa e diligente
no curso da execução,
providenciando todas as diligências que lhe competia
realizar
no interesse da tramitação útil
do processo, bastando observar que, a instituição financeira tem envidado esforços para conseguir localizar o devedor, sendo que, sempre que frustrada a sua localização, pediu diferentes providências e diligências devotadas à concretização da medida.

Assim não há falar em ocorrência da prescrição, aliás, é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação. 2. Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados. 3. Agravo interno não provido.

(STJ –
Terceira Turma,
AgInt no AREsp: 1929370 MT 2021/0201271-4,
r
elator Ministro R
icardo Villas Boas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico
06/10/2023)

E deste Tribunal:

APELAÇÃO AÇÃO MONITORIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA –
CITAÇÃO
TARDIA QUE NÃO DECORREU DE INÉRCIA DO CREDOR QUE SEMPRE PETICIONOU BUSCANDO EFETIVAÇÃO DE SEUS DIREITOS -
DEMORA
NA
CITAÇÃO
QUE DECORREU DE MOTIVOS ALHEIOS A VONTADE DO AUTOR - PRESCRIÇÃO AFASTADA – EXCESSO DE ENCARGOS INSERIDOS NO CÁLCULO DO DÉBITO – TAXAS PACTUADAS NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO INFERIORES ÀQUELA INCIDENTE NO CÁLCULO – RECONHECIMENTO – NECESSIDADE DE SE AJUSTAR O CÁLCULO CONFORME O PACTUADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em prescrição intercorrente quando não se verifica inercia do credor por lapso temporal igual ao da prescrição do direito material.
Não ocorre prescrição em razão da
citação
tardia quando esta não decorre de atos imputáveis ao credor que sempre peticionou nos Autos na busca de seus direitos, valendo anotar que a
citação
retroage à data do ajuizamento da ação interrompendo-se a prescrição.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese em que ficou constatada que a
demora
da
citação
decorreu de motivos alheios à vontade do Autor, circunstância que afasta o reconhecimento da prescrição.
Constatado que no cálculo do débito foi inserido encargos acima das taxas pactuadas deve o autor realizar o cálculo ajustando-o às taxas e encargos contratados na Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação 1001253-49.2016.8.11.0006, relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas, publicado no DJE 06/09/2024)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente da pretensão executiva e de consequência determinar o retorno dos autos para o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024